Tribunal: TJES
Processo: 5002277-55.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Incapacidade Laborativa Parcial; Auxílio-Doença Acidentário
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002277-55.2023.8.08.0047

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: PABLO ROBERTO SOARES DA SILVA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – REMESSA NECESSÁRIA – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE – POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO – DEVIDO AUXÍLIO ACIDENTE A PARTIR DA REABILITAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA CONFIRMADA.

1. Caso concreto em que o autor, em razão de suas atividades exercidas, sofreu restrição parcial e permanente em sua capacidade laboral, fazendo jus ao pagamento do benefício auxílio-doença até o momento em que foi reabilitado, conforme assegura o art. 62, da Lei 8.213/91.

2. De acordo com a legislação pertinente a matéria e com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a partir da reabilitação para o exercício de outra função, o segurado faz jus ao benefício de auxílio-acidentário (REsp 1.474.476/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 18/04/2018)

3. Recurso provido. Sentença confirmada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Presentes os pressupostos legais,
CONHEÇO
do recurso e passo ao seu julgamento como segue.

PABLO ROBERTO SOARES DA SILVA
interpôs recurso de apelação cível objetivando a reforma da sentença de id. 7768974, por meio da qual o juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela parte ora apelante, mas rejeitou o pedido de conversão do auxílio-doença comum em auxílio-doença acidentário.

Em suas razões recursais (id 7768978), o apelante sustenta, em síntese, que
(i)
a submissão ao processo de reabilitação não tem o condão de definir a natureza do auxílio doença, se acidentário ou não;
(ii)
é incontroverso o nexo causal entre as atividades desenvolvidas no ambiente de trabalho e as lesões que limitaram o autor e, consequentemente, causaram seu afastamento do trabalho nos anos de 2015/2016 e 2019/2020, o que evidencia a necessidade de conversão do auxílio-doença comum em auxílio acidentário.

Sem razão o apelante.

De plano, cabe ressaltar que o auxílio-doença comum encontra previsão legal nos artigos 59 e seguintes da Lei nº 8.213/91, dos quais se extrai que a referida verba será devida ao segurado que ficar incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

De acordo com artigo 62, §1º da referida normativa, o auxílio-doença será mantido
até que o segurado seja considerado reabilitado para o desempenho de atividade que lhe garanta a subsistência
ou, quando considerado não recuperável, seja aposentado por invalidez.

O auxílio-acidente, por sua vez, é previsto no artigo 86 da lei supramencionada, e será concedido, como indenização, ao segurado quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Nota-se, portanto, que
o auxílio-acidente pressupõe que a lesão,
já consolidada
, atinja a capacidade laboral do trabalhador,
reduzindo, de forma definitiva, sua capacidade
para o exercício de sua profissão habitual
(AC 0000528-96.2015.8.08.0038, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, julgado em 18/08/2023).

Por decorrência lógica, enquanto não houver sido consolidada a lesão e atestada a redução definitiva da capacidade laboral, o segurado não fará jus ao auxílio-doença na modalidade acidentária.

Insta salientar, ainda, o disposto no §2º do artigo 86 da Lei nº 8.213/91, segundo o qual “
O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria”.

In casu
, o próprio apelante relatou, em sua peça inicial, que recebeu auxílio-doença previdenciário no período de 26/10/2015 a 30/04/2016 e, novamente, em 06/09/2019 a 31/05/2020,
ao fim do qual foi readaptado em outra função
.

De fato, a prova pericial produzida no decorrer da instrução processual atestou a incapacidade permanente do apelante para exercer a atividade de operador de máquinas florestais.

Assim, tendo em vista o disposto nos artigos 62, §1º e 86, caput e §2º da Lei nº 8.213/91, anteriormente mencionados, agiu com acerto o juízo de primeiro grau ao declarar que o auxílio-acidentário é devido somente a partir do dia 1º de junho de 2020, dia imediatamente seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem.

No mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, conforme se observa a seguir:

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AUXÍLIO-DOENÇA. REQUISITOS DELIMITADOS NO ART. 59 DA LEI 8.213/1991. EXIGÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE TEMPORÁRIA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE HABITUAL DO SEGURADO. NÃO ENCONTRA PREVISÃO LEGAL A EXIGÊNCIA DE QUE O TRABALHADOR ESTEJA COMPLETAMENTE INCAPAZ PARA O EXERCÍCIO QUE QUALQUER ATIVIDADE. 1. Nos termos do art. 59 da Lei 8.213/1991, para que seja concedido o auxílio-doença, necessário que o Segurado, após cumprida a carência, seja considerado incapaz temporariamente para o exercício de sua atividade laboral habitual. 2. A análise dos requisitos para concessão do benefício deve se restringir, assim, a verificar se a doença ou lesão compromete (ou não) a aptidão do Trabalhador para desenvolver suas atividades laborais habituais. 3. In casu, o autor era operador de máquinas em uma oficina de reparos de veículos. A perícia judicial, como reconhece o acórdão, atesta que o autor apresenta restrição funcional à realização de atividade físicas/laborativas de natureza pesada e/ou demais afins que demandem flexo-extensão constante da coluna lombar, concluindo, que o Trabalhador apresenta capacidade funcional aproveitável ao exercício de demais tarefas de natureza leve (fls. 188). 4. Ocorre que, considerando que o autor apresenta capacidade funcional para o exercício de atividades leves, a Corte de origem julgou improcedente o pedido de auxílio-doença, pressupondo que o benefício exigiria a incapacidade total para o trabalho para sua concessão, o que não corresponde à realidade do direito. 5. Não encontra previsão legal a exigência de comprovação de que o Segurado esteja completamente incapaz para o exercício de qualquer trabalho para concessão do benefício de auxílio-doença, tal exigência só se faz necessária à concessão da prestação de aposentadoria por invalidez. 6. Nesse cenário, reconhecendo o laudo técnico que o Segurado apresenta capacidade apenas para o exercício de atividades leves, não é possível afirmar que esteja ele capaz para o exercício de sua atividade habitual. Seria desarrazoado imaginar que o trabalho de operador de máquinas em uma oficina mecânica possa se enquadrar no conceito de tarefa leve, nem a isso se lançou o INSS. 7. Verifica-se, assim, que o acórdão recorrido não deu a adequada qualificação jurídica aos fatos, impondo-se a sua reforma. Não há que se falar, nesta hipótese, em revisão do conjunto probatório, o que esbarraria no óbice contido na Súmula 7 desta Corte, mas sim na correta submissão dos fatos à norma, meidante a revaloração da sua prova.
8. Em situações assim, em que o Segurado apresenta incapacidade para o exercício de sua atividade habitual, mas remanesce capacidade laboral para o desempenho de outras atividades,
o Trabalhador faz jus à concessão do benefício de auxílio-doença até ser reabilitado para o exercício de outra atividade compatível com a limitação laboral diagnosticada
, nos termos do art. 62 da Lei 8.213/1991.
Precedentes: AgInt no REsp. 1.654.548/MS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 12.6.2017; AgRg no AREsp. 220.768/PB, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 12.11.2012. 9. Não é somente em matéria Previdenciária que se deve refinar o conceito das situações jurídicas, para fazer incidir, com a desejável justiça, a solução judicial que o conflito comporta e exige; contudo, é na seara jusprevidencialista que essa exigência se mostra com maior força, porque o desnível entre as partes litigantes é daqueles que alcança o nível de máxima severidade. O INSS tem a obrigação institucional de deferir o melhor benefício a que faz jus o trabalhador, não devendo, portanto, atuar como adversário ou opositor do seu Segurado ou do seu Pensionista. A relação previdenciária não se confunde com relação fiscal e nem com relação administrativa ou puramente negocial. 10. Recurso Especial do Segurado provido para reconhecer o direito à concessão do benefício de auxílio-doença. (REsp 1.474.476/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 18/04/2018).

Dessa forma, analisando as provas constantes dos autos, não vislumbro razões para promover a reforma da sentença objurgada, notadamente por ter sido proferida em consonância com a legislação aplicável a matéria.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso e
CONFIRMO
integralmente a sentença.

Em atenção ao artigo 85, §11º do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios a serem pagos pela apelante no percentual de 1% (um por cento), suspensa a exigibilidade em razão de ter sido deferido o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a Relatoria.